Tribunal: TJSP
Processo: 0002148-67.2012.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de reparação de danos. Alegação da autora de que contratou serviços de contabilidade do réu, com a finalidade da elaboração dos cálculos necessários das contribuições previdenciárias e fiscais devidas à sua empregada doméstica, bem assim que emitisse e efetuasse o pagamento das respectivas guias de recolhimento. Hipótese, no entanto, em que não efetuou ele, como

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de reparação de danos. Alegação da autora de que contratou serviços de contabilidade do réu, com a finalidade da elaboração dos cálculos necessários das contribuições previdenciárias e fiscais devidas à sua empregada doméstica, bem assim que emitisse e efetuasse o pagamento das respectivas guias de recolhimento. Hipótese, no entanto, em que não efetuou ele, como deveria, os pagamentos a que estava obrigado, apesar de ter recebido os recursos que lhe foram destinados para tanto. Prova documental existente nos autos a prestigiar a versão dos fatos apresentada pela autora. Réu que não se desincumbiu da prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da autora, sequer impugnando especificamente os documentos por ela apresentados nos autos. Acerto na ordem de devolução de todos os valores recebidos pelo réu. Consideração de que a funcionária da autora teve inicialmente negado o seu pedido de licença maternidade, devido à falta de recolhimento de suas contribuições previdenciárias. Situação que causou evidente constrangimento à autora. Transtornos e angústia suficientes à caracterização de danos morais. Responsabilidade civil configurada. Danos morais caracterizados. Indenização, fixada na sentença em R$ 10.000,00, majorada para R$ 15.000,00. Desnecessidade, por ora, da fixação de multa para a hipótese de descumprimento da ordem de devolução dos documentos pertencentes à empregada doméstica da autora. Juros legais de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais que devem mesmo ser computados a partir da data da citação, porque se cuida aqui de responsabilidade civil contratual, não se cuidando ademais de obrigação positiva e líquida. Sentença reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso interposto pela autora provido em parte, improvido o do réu.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso interposto pela autora e negaram provimento ao recurso manifestado pelo réu.